Tribunal: STF
Processo: Rcl 50726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (Processo 0823755-10.2019.8.12.0110/50004), que teria inobservado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1/8): 



    Trata-se na origem de demanda proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Campo Grande sob nº 0823755-10.2019.8.12.0110 em que a parte autora (Ana Julia Valejo Correia) requereu a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao fornecimento do medicamento Insulina Degludeca (Tresiba) para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. 



    Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento na tese fixada pelo este Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no RE 855.178/SE (tema 793), requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de demanda que envolve medicamento sob a responsabilidade da União. 



    Após a regular tramitação do feito, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora/reclamada, indeferindo o pedido de inclusão da União no polo passivo sob a justificativa de que “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.” 



    Em face desta sentença houve a interposição de Recurso Inominado por parte do Estado sob o fundamento de que, ao contrário do que entendeu o juiz singular, a tese fixada pelo STF no âmbito do tema 793 impõe a necessidade de inclusão do ente responsável no polo passivo. 



    O Recurso teve seu provimento negado pela 3ª Turma Recursal Mista do TJ-MS novamente sob a justificativa de que a solidariedade existente entre os entes federativos reflete na existência de litisconsórcio passivo facultativo, o que levou à oposição de Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados. 



    Ato subsequente, o Estado interpôs Recurso Extraordinário (0823755-10.2019.8.12.0110/50003) com fulcro no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância à tese fixada pelo STF no âmbito do tema 793. 



    No entanto, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Presidente da 1ª Turma Recursal Mista do TJ-MS, o qual entendeu que o Acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Com fulcro no §2º do art. 1.030 do CPC, houve a interposição de Agravo Interno em face desta decisão, o qual teve seu provimento negado e, por fim, motivou a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário nos termos do art. 1.042 do CPC, o qual ainda se encontra pendente de apreciação pelo órgão de origem. 



    Contudo, não pode este Estado concordar com o desenrolar da lide e com as decisões prolatadas, pois o acórdão recorrido traz interpretação diversa daquela dada por este E. Tribunal, razão da presente reclamação, a fim de que seja aplicado integral e adequadamente o precedente plasmado sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 855.178. 



    (…) o citado medicamento é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde – União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS e a divisão do elenco de medicamentos em três grupos: 



    (...)



    Assim, diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88). 



    Não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (tema 793), razão pela qual se mostra imperioso o acolhimento da presente Reclamação a fim de que seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo na origem e, no mérito, a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 9/10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 24/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o processo no qual foi proferido o ato reclamado encontra-se ativo.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    No caso concreto, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o Acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se abaixo fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 3, fls. 50/52):



    Pois bem, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), referente ao caráter solidário do dever dos entes públicos de assegurar ao cidadão o direito fundamental à saúde, assim, ainda que tenham sido estabelecidas normas operacionais para a organização do sistema de saúde, com a distribuição de atribuições financeiras entre os entes, tais normas não podem sobrepor-se à responsabilidade dos entes públicos quanto à prestação dos serviços de saúde à população, de maneira que não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no presente caso pela ausência de repercussão geral, impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto, vejamos: 



    (…)



    Assim, considerando que a questão debatida não preenche os requisitos de admissibilidade, bem como que está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do n.º 855.178 (Tema 793), nego provimento ao Agravo interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra, nos moldes do art. 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil. 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que normas operacionais para a organização do sistema de saúde, com a distribuição de atribuições financeiras entre os entes, (...) não podem sobrepor-se à responsabilidade dos entes públicos quanto à prestação dos serviços de saúde à população.



    Ora, cotejando a decisão reclamada com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 793, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL:



     
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Ressalvo meu entendimento pessoal, externado quando do julgamento do RE 855.178 ED (Min. Rel. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, de competência da Justiça Federal, nos casos de pretensão de fornecimento de medicamento autorizado pela ANVISA, mas não constante no rol de medicamentos incluídos nas políticas públicas do SUS. Naquela ocasião, afirmei que:



    Logo, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais já constante das políticas públicas, a demanda deverá ser direcionada ao ente competente de acordo com as regras de distribuição preestabelecidas na Constituição Federal ou no arcabouço normativo pertinente, atuando a União apenas de forma subsidiária, de forma a proteger o interesse do necessitado. 



    Nessa hipótese, em caso de insuficiência de recursos ou meios próprios para cumprir o pedido, caberá ao próprio ente demandado ou ao juiz da causa, de ofício, incluir a União no processo, em respeito ao princípio da responsabilidade subsidiária. 



    Por outro lado, nos casos em que a pretensão autoral veicular pedido de medicamento, tratamento, procedimento ou materiais não constantes das políticas públicas, a União deverá necessariamente figurar no polo passivo, haja vista que a ela compete a inclusão no Sistema Único de Saúde. 



    Ressalvada a posição individual, prevalece a tese firmada pela CORTE, no Tema 793 da Repercussão Geral, não constando restrição à interpretação judicial no que diz respeito ao direcionamento da postulação contra algum dos entes da federação de forma particular. Houve, como afirmado, interpretação pelo Tribunal de origem do teor da tese fixada, que não extrapola ou ofende o entendimento fixado pela CORTE a respeito da matéria.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes envolvendo a mesma controvérsia e Reclamante: Rcl 50.416 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 17/11/2021); Rcl 49.881 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/10/2021); e Rcl 49.909 (de minha relatoria, DJe de 15/10/2021).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente